Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Mandado de segurança. Recadastramento de imóvel para cobrança individualizada de IPTU. Lavratura de escritura pública de ata notarial. Exigência de certidão negativa de débitos. Legalidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade administrativa que, diante de pedido de recadastramento de unidade habitacional para cobrança individualizada de IPTU e autorização para lavratura de escritura pública de ata notarial, condicionou o deferimento à apresentação de certidão negativa de débitos tributários. A impetrante alegou ilegalidade da exigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos tributários para fins de recadastramento de imóvel irregular e lavratura de escritura pública de ata notarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Instrução Normativa n. 03/2016 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF estabelece a obrigatoriedade da apresentação de certidão negativa de débitos para a lavratura, inscrição ou transcrição de atos relativos a imóveis que impliquem transmissão de propriedade ou de direitos.
4. A alteração cadastral solicitada não se limita à mera atualização administrativa, mas implica mudança na natureza do imóvel (de comercial para residencial) e na metragem considerada para o IPTU, afetando o direito de posse individualizada.
5. O Decreto Distrital n. 28.445/2007, art. 24, § 2o, reforça que a expedição de certidão negativa é condição necessária para a prática de atos relativos a imóveis.
6. A exigência da certidão negativa assegura a regularidade fiscal e a arrecadação tributária, não configurando ilegalidade nem excesso de poder por parte da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Administração pode exigir a apresentação de certidão negativa de débitos tributários para recadastramento de imóvel e lavratura de escritura pública de ata notarial. 2. Alteração cadastral que implique modificação de destinação ou metragem do imóvel deve ser tratada como ato relativo a direitos de propriedade ou posse, sujeitando-se às exigências fiscais previstas em lei. 3. A exigência de certidão negativa de débitos constitui requisito legítimo para assegurar a quitação do IPTU, inclusive em imóveis irregulares.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 28.445/2007, arts. 1o e 24, § 2o; IN/SEF n. 03/2016, arts. 1o e 2o; IN/SEF n. 04/2017, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.